Tribunal: CARF
Processo: 13830.720009/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.720009/2007-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.068 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
ESTRUTURAS METALICAS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA
FISCAL EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REDUÇÃO DE SALDO
CREDOR.
Reconstituída a escrita fiscal do sujeito passivo em virtude de lançamento de
ofício, baseado em PAF de auto de infração no qual os motivos da autuação se
demonstraram como devidos em decisão administrativa definitiva, o pedido de
ressarcimento/compensação não deve ser homologada, pois a consequente
redução a zero do saldo credor a torna incabível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira (presidente da turma), Márcio Robson Costa, Hélcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana
Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima e Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado).
Relatório
Replico relatório produzido pela turma que primeiro apreciou o presente processo
no âmbito do CARF gerando o despacho n.o 3801-00.186, por refletir a realidade dos autos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.720009/2007-94
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.068 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720009/2007-94

A interessada transmitiu, em 20/10/2006, pedido eletrônico de restituição ou
ressarcimento e declaração de compensação (PER/DCOMP), no valor de R$ 41.161,66,
referente ao primeiro trimestre-calendário de 2003.
Conforme o que consta do processo em meio físico, protocolizado em 28/02/2007, o
pleito abarca o saldo credor escritural de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
apurado ao cabo do trimestre calendário em pauta, nos termos da Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, art. 11.
Segundo o relatório fiscal de fl. 95, o saldo credor pleiteado foi completamente
absorvido pelos débitos por falta de lançamento do imposto em virtude da saída de
produtos com classificação fiscal e alíquota incorretas e, também, por glosa de créditos
indevidos referentes a aquisições de insumos de fornecedores optantes pelo SIMPLES,
de acordo com a reconstituição da escrita fiscal elaborada no âmbito do auto de infração
lavrado (processo n° 11444.000553/2008-25, cópia de fls. 42/94).
No Despacho Decisório DRF/MRA n° 2008/569, de 14/08/2008, de fls. 103/107, a
Delegacia da Receita Federal em Marília, SP, com supedâneo no aludido relatório, na
evidência da inexistência do saldo credor utilizado para as compensações, houve o não-
reconhecimento do direito creditório postulado e a não-homologação das compensações
dos débitos indicados na DCOMP.
Insubmissa a decisão administrativa de cujo teor teve ciência em 09/12/2008, conforme
aviso de recebimento nos autos, a contribuinte ofereceu, em 22/12/2008, a manifestação
de inconformidade de fls. 124/135, subscrita pelos patronos da pessoa jurídica, Dr.
Alexandre Alves Vieira e Dr. Marcos Vinicius Gonçalves Floriano e Dr. Rogerio Bitone
Pigozzi, qualificados na procuração de fl. 136, em que sustenta que: a) o julgamento da
manifestação de inconformidade deve ocorrer conjuntamente com o da impugnação ao
lançamento de oficio referente ao processo n° 11444.000553/2008-25; b) tendo dado
saída a construções pré-fabricadas enquadradas na posição 94.06.00.92 da TIN, com
alíquota zero, e não no código 73.08.90.90, equivocadamente pretendido pela
fiscalização, com alíquota de 5%, a interessada acumulava créditos na escrita fiscal e
que foram utilizados para compensação de débitos relativos a tributos administrados
pela Receita Federal do Brasil, nos termos da Lei n° 9.430/96, art. 74, c/c a Lei no
9.779/99,
art.
11,
mediante
a
transmissão
eletrônica
da
DCOMP
n°
31489.22287.300107.1.7.01-7072
e
08309.79364.310107.1.7.01-7033;
c)
a
classificação utilizada pela interessada, 9406.00.92 já fora objeto de análise pela RFB
em outros processos relativos a pedidos de ressarcimento c/c pedidos de compensação e
atestada; a atividade exercida pela empresa se amolda perfeitamente à referida
classificação fiscal, já que os contratos têm por objeto o fornecimento de toda a
estrutura metálica que compõe a obra, sendo todas as peças elaboradas no
estabelecimento industrial para serem simplesmente parafusadas ou pinadas no canteiro
de obras; d) requer o processamento da manifestação de inconformidade para
apreciação pela DIU em Ribeirao Preto/SP com respectivo provimento e reforma da
decisão, com o reconhecimento do crédito pleiteado e a homologação total da
compensação efetuada.
A DRJ em Ribeirão Preto (SP) indeferiu a solicitação, fls. 148 a 160, nos termos da
ementa abaixo transcrita:
RESSARCIMENTO. RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL EM
LANÇAMENTO DE OFICIO. REDUÇÃO DO SALDO CREDOR
Reconstituída a escrita fiscal do sujeito passivo em virtude de lançamento de
oficio, indefere -se integralmente o pedido de ressarcimento/compensação em
virtude da consequente redução a zero do saldo credor no período de apuração
respectivo.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.068 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720009/2007-94

Discordando da decisão de primeira instancia, a recorrente interpôs recurso voluntário,
fls. 158 a 171, instruído com o documento de fl. 213. Em síntese, apresentou as mesmas
alegações suscitadas na impugnação, acrescentando basicamente que:
- os integrantes da Segunda Turma da Delegacia de Julgamentos da Receita
Federal do Brasil em Ribeirão Preto, em atitude inexplicável, reconhecem que a
regularidade das compensações esta intimamente adstrita ao resultado da
discussão travada nos autos do processo administrativo de n°
11444.000553/2008-25, lançamento efetivado, insista-se, em decorrência de se
ter entendido que a classificação fiscal do IPI adotada pela Recorrente quanto aos
bens que produz, estaria equivocada;
- a interpretação do acórdão objurgado permite a conclusão, que não poderia ser
diferente, de que o deslinde desta lide está intimamente ligado ao que será
decidido nos autos do processo administrativo de no. 11444.000553/2008-25, já
que a aceitação das compensações glosadas neste feito decorre do entendimento,
a ser manifestado naquela contenda, quanto a regularidade da classificação fiscal
adotada pela Recorrente (a titulo de IPI) em relação aos produtos que
industrializa;
Por fim, a requerente pugnou para que o julgamento deste Recurso Voluntário fosse
realizado conjuntamente com o Recurso Voluntário interposto junto aos autos do
processo administrativo de n.° 11444.000553/2008-25 e requereu o recebimento e
processamento do presente Recurso Voluntário.
Nesse passo, o CARF abriu diligência, devolvendo o processo a unidade de
origem, despacho n.o 3801-00.186, nos seguintes termos:
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência para
que a Delegacia de origem informe o resultado do julgamento do processo
administrativo n° 11444.000553/2008-25 no âmbito do CARP. Caso não tenha sido
julgado o recurso voluntário, aguardar o seu julgamento.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
Aos autos foi juntada a decisão definitiva (fls. 262/285) do processo n.o
11444.000553/2008-25 e o presente processo voltou para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
Trata de pedido de ressarcimento de créditos de IPI a serem compensados com
outros tributos administrados pela união por declaração de compensação (PER/DCOMP), no
valor de R$ 41.161,66, referente ao primeiro trimestre-calendário de 2003.
Nos termos do que consta nos autos o saldo credor pleiteado foi completamente
absorvido por débitos de acordo com reconstituição da escrita fiscal elaborada no âmbito do auto
de infração lavrado (processo n° 11444.000553/2008-25, cópia de fls. 42/94) em virtude de falta
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.068 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720009/2007-94

de lançamento do imposto na saída de produtos com classificação fiscal e alíquota incorretas e,
também, por glosa de créditos indevidos referentes a aquisições de insumos de fornecedores
optantes pelo SIMPLES.
Tanto na Manifestação de Inconformidade, quanto no Recurso Voluntário
apresentados pelo contribuinte, é pleiteado que o julgamento desse processo seja condicionado
ao resultado do processo n.o 11444.000553/2008-25 que trata do auto de infração.
O pleito do contribuinte foi atendido, de modo que ao chegar no CARF foi
determinado o retorno dos autos a origem para juntada da decisão definitiva do julgamento do
auto de infração.
Sendo assim, conforme se pode notar nas fls. 262/285, o auto de infração foi
julgado por esta turma (em composição anterior) e posteriormente teve negado seguimento ao
Recurso Especial interporto, prevalecendo a decisão proferida no acórdão n.o 3201-003.636, de
relatoria do Conselheiro Marcelo Giovani Vieira, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2006
CONSTRUÇÕES PRÉ-FABRICADAS. CONCEITO NA LEGISLAÇÃO DO IPI.
As construções pré-fabricadas, objetos da posição TIPI 9406, são mercadorias de
catálogo, padronizadas. Os projetos de construção civil encomendados não caracterizam
mercadorias nem se submetem à classificação fiscal, conforme art. 5o, VIII, “a” do
Decreto 4.544/2002.
PARTES DE CONSTRUÇÕES
As partes de construções metálicas são classificadas na posição TIPI 7308.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2006
IPI. PRAZO DE DECADÊNCIA PARA LANÇAMENTO.
O sistema de débitos e créditos de IPI equivale a pagamento, 124, § único, inciso III do
Decreto 4.544/2002, e por aplicação vinculante da decisão no Resp 973.733/SC, o prazo
de decadência para lançamento conta-se a partir do fato gerador.
CRÉDITOS DE IPI ESCRITURADOS. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO.
Não existe homologação de créditos de IPI apropriados e escriturados. A homologação
tributária é instituto que incide sobre a constituição de crédito tributário ou a Declaração
de Compensação do art. 74 da Lei 9.430/96.
IPI. MULTA POR FALTA DE COBERTURA DE CRÉDITO
Não há duplicidade de multas na infração de falta de destaque de IPI, aplicada sobre a
totalidade do IPI não destacado, que encontra previsão expressa no art. 80, I, da lei
4.502/64, na redação então vigente.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Nesses termos transitou em julgado o seguinte dispositivo:
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer a
decadência dos lançamentos de fatos geradores anteriores a 18/07/2003.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.068 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720009/2007-94

Prosseguindo, oportuno dizer que no Acórdão 3201-003.636, foi dado parcial
provimento ao recurso para declarar a decadência dos lançamentos referentes aos fatos geradores
anteriores a 18/07/2003. Sabedor que o crédito informado objeto da DCOMP, não foi
homologado, justamente porque fora utilizado para compensar os créditos tributários em
decorrência da constituição da escrita fiscal efetuada por ocasião da auditoria fiscal que
culminou no Proc. No 11.444.000.553/2008-25, os efeitos para liquidação do valor efetivamente
devido serão determinados pelos limites da decisão do auto de infração.
Reconstituída a escrita fiscal do sujeito passivo em virtude de lançamento de
ofício, baseado em PAF de auto de infração no qual os motivos da autuação se demonstraram
como devidos em decisão administrativa definitiva, o pedido de ressarcimento/compensação não
deve ser homologada, pois a consequente redução a zero do saldo credor a torna incabível.
Nesse mesmo sentido foi decidido em processo análogo e do mesmo contribuinte
no acórdão n.o 3002-001.009 de relatoria da ilustre conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões em sessão realizada em 21 de janeiro de 2020 com a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
RESSARCIMENTO.
RECONSTITUIÇÃO
DA
ESCRITA
FISCAL
EM
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REDUÇÃO DO SALDO CREDOR.
Reconstituída a escrita fiscal do sujeito passivo em virtude de lançamento de ofício,
indefere-se integralmente o pedido de ressarcimento/compensação em virtude da
conseqüente redução a zero do saldo credor no período de apuração respectivo.
Dessa forma, analisando a decisão do auto de infração e reconhecendo como
devida a sua aplicação, em respeito a decisão supra citada e ainda, me restringindo aos
argumentos recursais entendo pelo não provimento do recurso voluntário.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital